Tribunal: TJDFT
Processo: 0049112-85.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0049112-85.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ANA MARIA GONCALVES DOS SANTOS, AYRTON FERREIRA DA SILVA, ELZA VIEIRA MARQUES, HELENA TAVARES FAUSTO LUNA, JARINA CARVALHO LISBOA, JOAO ANTONIO GARRIDO, JOSE FERNANDO BENTO, JOSE JAIRO MARTINS, MARIA APARECIDA AUGUSTINI PEZZATO, VALDIZIO VILAR DE BRITO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MÚTUO HABITACIONAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. MOMENTO DO REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CET. 1. É vedada a capitalização de juros em contratos de financiamento habitacional firmados antes do advento da MP 2.170-36/01, como os em comento, visto que a prática era vedada pelo art. 4o, do Dec. 22.626/33, e STF 121. 2. Em caso de amortização negativa, impõe-se o lançamento dos resíduos de juros não pagos em conta separada, acrescendo-se apenas de correção monetária, a fim de evitar a capitalização de juros. 3. É válida a prática de reajuste do saldo devedor antes da amortização da prestação. 4. A correção monetária do saldo devedor deve observar o índice pactuado. 5. O CET é inacumulável com outros encargos de mesma finalidade. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, articulando o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios; b) artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 187 e 422, ambos do Código Civil, tecendo considerações sobre o princípio da boa-fé objetiva e a aplicação da cláusula geral da surrectio. Pedem seja determinada a manutenção da aplicação da TR com redutor de 33,54% (trinta e três vírgula cinquenta e quatro por cento), também a partir de janeiro/2005, até a extinção dos contratos de mútuo imobiliário. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois eventual apreciação da tese recursal, acerca da multa em debate, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta aos artigos 187 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028